Tribunal: STF
Processo: Rcl 56499
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho e processual do trabalho. Agravo interno em reclamação. Outras formas de organização de produção e trabalho.



    1. Agravos internos interpostos pelo Ministério Público Federal (MPF) e por Luiz Gustavo Vieira de Castro, em face de decisão monocrática que acolhera reclamação formulada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para cassar decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª região (TRT-1) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que reconheceram a existência de relação de emprego entre as partes.



    2. Esgotamento das demais instâncias. Tendo em vista que a reclamação se baseia no descumprimento da tese fixada na ADPF 324, sob minha relatoria, j. 30.08.2018, além da ADC 48, sob minha relatoria, j. 14.04.2020, e da ADI 5.625, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.10.2021, o requisito do esgotamento de instâncias sequer seria exigível, não podendo representar óbice ao conhecimento da reclamação.



    3. Aderência da reclamação aos paradigmas. Esta Corte tem decidido que as teses fixadas nos precedentes mencionados não se limitam a fixar a licitude da terceirização, mas, em sentido mais amplo, definem a legalidade de outros vínculos de trabalho diversos do celetista. Por esse prisma, a reclamação cumpre o requisito de aderência aos precedentes alegadamente violados.



    4. Desnecessidade de revolvimento de matéria fática. A decisão da agravada firmou-se nos critérios jurídicos fixados pelo STF para a configuração legítima de outras formas de relação de emprego, não implicando em revolvimento da matéria fática-probatória.



    5. Violação efetiva das teses jurídicas do STF. Ao desconsiderar a possibilidade de vínculo estatutário a partir de uma diferenciação entre a atividade-meio e a atividade fim da CBF, as Cortes de origem descumpriram o que foi decidido pelo STF nos precedentes. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia.



    6. Outras relações de trabalho, portanto, podem ser admitidas no ordenamento, desde que o vínculo seja real, sem fraude à lei trabalhista. No caso, não se trata de trabalhador hipossuficiente, inexistindo coação, de modo que se pôde fazer uma escolha esclarecida sobre o regime de trabalho a ser exercido.



    7 Agravos internos conhecidos, mas desprovidos.